Tribunal: TJDFT
Processo: 0748312-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA HASTA PÚBLICA DE BEM POR PREÇO PREVIAMENTE ESTIPULADO COMO VIL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Estipulado pelo juiz o preço mínimo para alienação do bem penhorado em hasta pública, no caso, 70% do valor da avaliação, a realização de nova alienação judicial por montante inferior ao já fixado configuraria preço vil.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.